Tribunal: TJBA
Processo: 8094809-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8094809-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA AUXILIADORA MAC ALLISTER SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor e processual civil. Recurso de a
pelação
.
Concessionária de energia elétrica. Lavratura unilateral de TOI. Ausência de contraditório. Inexigibilidade do débito reconhecida. Não ocorrência de suspensão do serviço ou negativação dos dados do consumidor. Ausência de dano moral.
Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao apelo d
a concessionária ré
para,
mantendo a
declara
ção de
inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), afast
ou
, contudo, a condenação por danos morais, diante da ausência de suspensão do fornecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança realizada com base em TOI unilateralmente lavrado pela fornecedora de energia elétrica, à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, e a consequente possibilidade de
fixar
indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamenta-se no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 699, segundo o qual a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude no medidor exige apuração técnica e contraditória, não sendo suficiente o TOI lavrado exclusivamente por preposto da concessionária.

4. A ausência de contraditório na lavratura do TOI afronta o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da informação, assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. A inexistência de suspensão do fornecimento de energia afasta o dever de indenizar por dano moral, pois, embora a cobrança seja indevida, não houve abalo concreto a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno na
apelação

nº

8094809-90.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MARIA AUXILIADORA MAC ALLISTER SILVA

e, como agravada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.